Tribunal: TJDFT
Processo: 0704692-67.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pelo Apelante à pág. 1 do ID. no 31913899 dos presentes autos, com observância às cautelas de praxe. Intime-se. Retire-se o feito de pauta de julgamento. Após, arquivem-se. Brasília, 08 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator